Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO VALOR JÁ PAGO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso da parte ré para permitir o abatimento de 19,80% (dezenove vírgula oitenta por cento), à título de taxa de administração sobre os valores pagos. A parte embargante aponta que o acórdão foi omisso no que tange à base de cálculo da taxa de administração, que deverá ser calculada sobre o valor total do bem objeto de cota e não sobre o valor pago, bem como a sua respectiva redução indireta, uma vez que prevalecerá o interesse individual sobre o interesse coletivo do consórcio. Contrarrazões não apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vícios de omissões inexistentes. O acórdão expressou de forma contundente fundamentação referente à base de cálculo da taxa de administração no caso, bem assim acerca do entendimento jurisprudencial desta Corte. Além disso, o acórdão possui redação clara e seus fundamentos conduzem logicamente à conclusão adotada. Não há incompatibilidade entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.